Tribunal: TJMT
Processo: 0000842-64.2006.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000842-64.2006.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repasse de Verbas Públicas]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA EM PARTE.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AÇÃO
DE
COBRANÇA
– REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
CEMAT
– ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO – DÉBITOS COM LUSTRO SUPERIOR A 5 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ICMS – REPASSE DA COTA DO MÍNICÍPIO – NÃO VERIFICADA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
CUSTAS
PROCESSUAIS –
ISENÇÃO
CONCEDIDA À FAZENDA PÚBLICA NA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001.

1. Os anseios do autor encontra guarida na repartição tributária prevista na Constituição da República de 1988.

2. A ausência do pagamento é fato incontroverso nos autos, de modo que é assertiva a sentença condenatória nesse ponto.

3. A sentença merece reforma apenas para excluir a condenação em custas impostas ao Estado de Mato Grosso, diante da isenção legal, devendo arcar apenas com as despesas processuais, arcadas pelo município

4. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária Cível, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. juízo
“a quo”
da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Antecipação de Tutela”,
promovida pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, condenando o Estado de Mato Grosso ao repasse da cota do ICMS devida à parte autora, no período entre janeiro/1991 a maio/1996, face o reconhecimento da prescrição da pretensão do momento anterior à condenação, incorporando ao valor a ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, correção monetária e juros de mora, devendo ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros de caderneta de poupança, por fim, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios à parte ré CEMAT, em 10% sobre o valor da causa, como também, condenou o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sem recurso voluntário, o processo foi encaminhado a este Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

A douta Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir parecer (id. 126550671).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Reexame Necessário de Sentença, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, condenando o Estado de Mato Grosso ao repasse da cota do ICMS devida à parte autora, no período entre janeiro/1991 a maio/1996, face o reconhecimento da prescrição da pretensão do momento anterior à condenação, incorporando ao valor a ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, correção monetária e juros de mora, devendo ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros de caderneta de poupança.

O
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
ajuizou a Ação de Cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ao argumento de que esse deixou de repassar a cota de participação decorrente de arrecadações efetuadas pela CEMAT, totalizando R$ 133.438,31, em desarmonia com o artigo 158, IV da Constituição Federal, cito:

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Após a angularização processual, foi realizada a perícia judicial.

A Sentença reconheceu inicialmente a ilegitimidade da CEMAT diante da ausência de relação jurídica da autora para com essa.

De fato, à luz do arcabouço probatório colacionado aos autos, composto das provas documentais, e pericial, dá conta do direito do autor no repasse.

Acertadamente, o juízo reconheceu a prescrição dos créditos do período de fevereiro de 1990 a dezembro de 1990, que superam o lustro prescricional de 5 anos, do Decreto 20.910/32.

Os anseios do autor encontra guarida na repartição tributária prevista na Constituição da República de 1988.

Sabido que o titular do ICMS é o Estado, e esse detém o dever do repasse aos Municípios, após o recebimento pelo contribuinte.

A ausência do pagamento é fato incontroverso nos autos, de modo que é assertiva a sentença condenatória nesse ponto.

A sentença merece reforma apenas para excluir a condenação em custas impostas ao Estado de Mato Grosso, diante da isenção legal, devendo arcar apenas com as despesas processuais antecipadas pelo município.

Em caso semelhante se pronunciou este sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO VOLUNTÁRIO DE
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
CEMAT
E PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL DAS DÍVIDAS PÚBLICAS ACOLHIDAS - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO E IMPROCEDENTES - IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES DE MÉRITO CONCERNENTES À
QUITAÇÃO
DO
MONTE
ATRAVÉS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL E AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Verificada a ilegitimidade passiva da
CEMAT
, ante a incidência do art. 158, inciso IV, da CF, que assegura ao Município o direito de perceber 25% sobre a arrecadação do ICMS que incide na prestação dos serviços, mister sua exclusão do pólo passivo da
ação
, a despeito de haver ou não recolhido o
monte
aos cofres públicos, restando ao Estado valer-se dos mecanismos próprios para auferí-lo. Relativamente à prescrição qüinqüenal, há de ser reconhecida e apreciada de ofício ou quando suscitada pela parte em qualquer fase processual, por tratar-se de matéria de ordem pública. Quanto às preliminares de falta de interesse processual e incompetência do juízo, não podem prevalecer ante as prescrições constitucionais e infra-constitucionais que regulamentam a matéria. Finalmente, no que se refere à questão de mérito, relativa à existência da dívida, esta jamais foi negada pelo Estado de Mato Grosso, bem como a inadimplência da
CEMAT
não constitui justificativa plausível a fundamentar o descumprimento da norma constitucional, uma vez que detém instrumentos legais e legitimidade ativa de judicialmente assegurar a
cobrança
do tributo.
(N.U 0005004-70.2002.8.11.0000, , MUNIR FEGURI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2002, Publicado no DJE 12/03/2003)

Forte nestas razões, RETIFICO EM PARTE o ato sentencial sob reexame, apenas para excluir a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO nas custas processuais, consoante a Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023